Tribunal: TJDFT
Processo: 0731335-39.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0731335-39.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. RECORRIDO: CARLOS AUGUSTO SOBRAL ROLEMBERG, ROBERTA ALMEIDA PEDROSA ROLEMBERG DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto por AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. em face de sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pelo Recorrido. Foram apresentas contrarrazões, Id n, 64743088. O art. 42, §1o da Lei no 9.099/95 estabelece que "o preparo será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição, sob pena de deserção". Nos termos dos artigos 29, inciso I e 31, caput e §1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal, o recurso inominado está sujeito a preparo, que também compreende o pagamento das custas processuais, e este deve ser efetivado, independentemente de intimação, em estabelecimento bancário conveniado ao TJDFT, nas quarenta e oito horas seguintes à interposição do recurso e implicará em imediata deserção a não comprovação nos autos, dentro do prazo estabelecido, do pagamento das custas e do preparo, em duas guias distintas e vinculadas aos dados do processo em que é interposto o recurso. No caso dos autos, o recurso foi apresentado desacompanhado das guias e dos comprovantes de recolhimento das custas e do preparo. Intimada para comprovar o pagamento, nos termos despacho de Id n. 64794217, a Recorrente deixou de atender corretamente a determinação, limitando-se a acostar aos autos a GRU de Id n. 64965791. Por tal razão, deixo de conhecer o recurso inominado por deserção. Intime-se. Brasília/DF, 28 de outubro de 2024. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator